Tribunal: TJSP
Processo: 1034039-71.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação desprovida. Embargos de declaração manejados pelo recorrente. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso, em sua maior extensão. Omissão da r. sentença apelada quanto à data do evento danoso. Ausência de integração no v. acórdão. Necessidade de integração para determinar que os juros incidirão a partir de julho de 2012, data em que

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação desprovida. Embargos de declaração manejados pelo recorrente. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso, em sua maior extensão. Omissão da r. sentença apelada quanto à data do evento danoso. Ausência de integração no v. acórdão. Necessidade de integração para determinar que os juros incidirão a partir de julho de 2012, data em que a autora demonstrou ciência dos danos sofridos em seu imóvel. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS em parte.